Tribunal: TJDFT
Processo: 0739775-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739775-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Banco Volkswagen S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença promovido por Francisco das Chagas Paiva da Silva, processo 0715894-79.2023.8.07.0007. O recorrente impugna a decisão seguinte: "[...] Da análise dos autos, verifica-se que as partes firmaram acordo para a devolução amigável do veículo, ID n. 177978223, página 3, no qual consta que o saldo devedor, no dia 25/10/2023, perfazia o montante de R$ 72.880,03, sem despesas de cobrança. No referido acordo, consta na cláusula 6 que “a entrega do veículo à credora é feita sob autorização expressa do devedor para que a credora promova a venda do veículo através de Leilão Público e extrajudicial, aplicando o resultado da venda na liquidação do saldo devedor da operação à época apurado. O devedor ficará responsável pelo eventual débito remanescente. Se, porventura, o veículo for vendido por valor superior ao saldo devedor atualizado, o credor devolver-lhe-á o valor excedente”. Verifica-se, portanto, que no momento da devolução do bem, o banco executado afirmou que o valor devido perfazia a quantia de R$ 72.880,03. Todavia, no momento da venda do bem e da apuração de eventual valor devido pelo exequente ou a ser devolvido ao exequente, o executado efetuou os cálculos nos termos do contrato juntado inicialmente, desconsiderando o acordo firmado entre as partes e o ajuste diferenciado do saldo devedor. Assim, considerando que o banco executado firmou livremente o ajuste juntado aos autos, não pode, posteriormente, efetuar cálculos diversos do que fora ajustado, o que fere a legítima expectativa gerada no exequente ao assinar o termo de devolução. Dessa forma, considerando que o acordo foi homologado por sentença, o executado poderia tão somente atualizar o saldo devedor informando no ajuste de ID n. 177978223. Considerando que o executado se negou a efetuar os cálculos nos termos do ajuste, foi efetuado o cálculo pela contadoria, que apurou que a arrematação superou o valor da dívida em R$ 18.888,46, ID n. 204535585. Portanto, NÃO ACOLHO A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo executado, HOMOLOGO os cálculos de ID n. 204535585 e DEFIRO o pedido do exequente, para a aplicação de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença, haja vista que o pagamento não foi realizado no prazo. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte AUTORA, no valor de R$ 25.273,25, depositado conforme comprovante de ID. 192941175, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Ademais, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte EXECUTADA, no valor remanescente de R$ 6.719,09, depositado conforme comprovante de ID. 192941175, acrescido de juros e correção monetária, se houver Considerando que se trata de depósito junto ao Banco de Brasília –BRB, que fica desde já intimada a parte beneficiária a apresentar dados para transferência bancária ou chave PIX, caso ainda não tenha informado nos autos. Prazo de 5 (cinco) dias. Ausentes os dados, expeça-se alvará eletrônico na modalidade saque bancário. Int." Em resumo, afirma que o cálculo elaborado pela Contadoria não considerou o saldo devedor do contrato, não aplicou os encargos de mora pactuados, mas somente correção monetária e juros de mora sobre o débito, violando a Súmula 381 do STJ, e não houve pronunciamento judicial alterando as cláusulas do contrato, de modo que o cálculo não pode ser homologado. Sustenta que o valor do débito do agravado que deve ser considerado para fins de prestação de contas e apuração de haveres após a venda do veículo é de R$ 108.307,31 e não o que consta no termo de entrega do bem, de R$ 72.880,03, de modo que resta um saldo devedor, após a venda em leilão, de R$ 15.390,16. Assinala que a manutenção da decisão impugnada ensejará em enriquecimento indevido do agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo de origem e eventual levantamento do valor depositado e, ao fim, requer que seja reformada a decisão e que seja homologado os cálculos que apresentou e afastada a penalidade do artigo 523, CPC e, subsidiariamente, que seja determinado a elaboração de novos cálculos, observando o título. Preparo em ID 65433985- 65433988. É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, Parágrafo único, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária não vislumbro a presença dos requisitos. Dispõe o artigo 840 do Código Civil: "Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. A transação se interpreta restritivamente, não se transmite direitos, apenas os reconhece ou os declara (art. 843, Código Civil). Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença relativo ao saldo credor apurado em favor do devedor fiduciante, recorrido, após a venda do veículo gravado com alienação fiduciária. Após a apreensão do veículo e ainda em curso a ação de busca e apreensão, as partes firmaram um acordo pelo qual o agravado efetuou a entrega voluntária do bem com autorização de venda, em cujo termo foi especificado o saldo devedor na ocasião (25/10/2023), de R$ 72.880,03, assumindo o devedor, agravado, eventual saldo remanescente apurado caso o produto da alienação fosse inferior à dívida. Caso fosse superior, o credor fiduciário, agravante, restituiria o que sobrasse (ID 177978223 – PAG 3). O feito foi extinto com resolução de mérito, pelo reconhecimento do pedido, ficando ressalvada a apuração de eventual saldo devedor ou credor após a venda do bem (ID 181221008, 185154570 – processo de origem). O recorrido postulou o cumprimento de sentença exigindo o saldo credor gerado em seu favor, resultante da diferença do valor do saldo devedor e a soma apurada com a arrematação. O Juízo de origem determinou a remessa do processo à Contadoria para apuração do valor devido pelo recorrido na data da arrematação, em 21/12/2023, considerando o saldo devedor de R$ 72.880,03 no dia 25/10/2023 (ID 202883682, processo de origem), decisão contra qual o recorrente não se insurgiu oportunamente. Nesse contexto, não se vislumbra a alegada incorreção nos cálculos elaborados pela Contadoria, pois estão de acordo com os parâmetros firmados pelo Juízo (ID 204535585, processo de origem). O cálculo do débito não pode ter por base a Cédula de Crédito Bancário originariamente emitida, como quer o recorrente, mas o novo título formado com a homologação da transação, com a qual as partes resolveram terminar o litígio. Se houve equívoco no preenchimento do termo com indicação de saldo devedor diverso do efetivamente existente cabe ao recorrente utilizar-se dos meios próprios para buscar a anulação da transação. De outra parte, iniciado o cumprimento de sentença, o executado foi intimado para pagar o valor do débito, sob pena de incidência da multa prevista no artigo 523 § 1o, CPC e 10% de honorários advocatícios, em 22/03/2024, findando o prazo em 17/04/2024. Não obstante o executado, recorrente, ter efetuado o depósito do valor do débito a título de caução em 11/04/2024 (ID 192941175, processo de origem), a incidência da multa e dos honorários não pode ser afastada. Apenas o depósito da quantia devida, sem condicionar o seu levantamento à discussão da dívida tem o condão de afastá-las. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.007.874/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.)" Não há, pois, amparo para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e